Tribunal: STF
Processo: Rcl 88396
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Associação dos Amigos da Praia do Pulso - AAPP opôs embargos de declaração em face de decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação em razão da inadmissibilidade deste instrumento processual para questionar ato de Ministro deste Tribunal ou de qualquer de suas Turmas.

O embargante alega que a decisão embargada padece de vício de omissão, pois decorre de equívoco quanto à correta delimitação do objeto da demanda.

Requer seja sanada a pecha apontada e atribuídos efeitos modificativos aos embargos, a fim de cassar a decisão reclamada.

É o relatório. Decido.

 
2. Os embargos de declaração, protocolado por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.

O embargante busca, a pretexto de sanar eventual vício na fundamentação da decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, providência inadequada nesta via.

Rememoro as razões de decidir que invoquei para negar seguimento à reclamação:

“1. Associação dos Amigos da Praia do Pulso - AAPP insurge-se contra ato da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no RE 1.494.786. 
2. Tenho como manifestamente inadmissível a reclamação. Isso porque é firme a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido do não cabimento de reclamação contra ato de Ministro deste Tribunal ou de qualquer de suas Turmas, porquanto, nestes casos, o ato decisório impugnado é imputável ao próprio Supremo Tribunal Federal. 
Trago à colação, nesse sentido, as seguintes decisões: Rcl 34.367/DF, Ministro Edson Fachin; Rcl 2.246-AgR/GO, Ministro Eros Grau; Rcl 4.174- AgR/DF, Ministra Cármen Lúcia; Rcl 6.196-ED/SP, Ministro dias Toffoli ; Rcl 9.945/SP, Ministro Luiz Fux; Rcl 3.916-AgR. 
3. Em face do exposto, nego seguimento à presente reclamação.”

Na oportunidade, esclareci que a decisão apontada na inicial como reclamada proveio do próprio Supremo Tribunal Federal, não sendo cabível reclamação constitucional. 

Ao contrário do alegado pelo embargante a decisão foi devidamente fundamentada, não havendo que se falar em vício de omissão, tendo em vista que foi o próprio reclamante quem apontou como decisão reclamada o “acórdão proferido pela C. 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal nos autos do Agravo em Recurso Extraordinário nº. 1.494.786/SP”.

3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.

4. Intime-se. Publique-se 

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente